Tribunal: TCU
Processo: 042.940/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 206/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.940/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Biondi Novaes (XXX.321.758-XX); André Luís Fernandes (XXX.758.867-XX); André Márcio de Ataíde Lopes (XXX.388.731-XX); Ângela Aparecida Bussolotti Godinho (XXX.195.256-XX); Antonio Figuero Neto (XXX.509.928-XX); Aritelma Bezerra Cavalcante dos Santos (XXX.298.994-XX); Augusto João Ferreira Martins (XXX.892.467-XX); Áurea Gomes de Miranda Reis (XXX.148.597-XX); Bárbara Lusieux Dias Burnier (XXX.200.747-XX); Carla Gomes Knupp (XXX.450.826-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.